Tribunal: TJPA
Processo: 0810209-67.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810209-67.2019.8.14.0000
PACIENTE: ERBTON DOS SANTOS DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 155, § 4º, II, DO CPB.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal através da via do habeas corpus é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovados, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja pela atipicidade da conduta do réu. 2. A averiguação da atipicidade material da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância, depende do exame aprofundado das provas, que serão colhidas na ação principal, não cabendo tal análise em sede de habeas corpus.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810209-67.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)

PACIENTE(S): ERBTON DOS SANTOS DUARTE

IMPETRADO: JUIZ (A) DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ERBTON DOS SANTOS DUARTE
, contra ato do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 22 de outubro de 2019, pela suposta prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Assevera que a ação penal deve ser trancada, ante a atipicidade do fato, pois o bem subtraído (um aparelho celular) possui valor inferior a um salário mínimo, o que permite a aplicação dos princípios da bagatela e da insignificância.

Aduz que o Direito Penal somente deve ser utilizado apenas em casos de extrema necessidade, por força dos princípios da lesividade e da intervenção mínima.

Alega que a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente, a fim de evitar a arbitrária intervenção do Direito Penal em casos irrelevantes, vez que houve a recuperação do bem; não houve violência ou grave ameaça e o objeto subtraído não se trata de bem monetariamente caro.

Afirma que reincidência ou maus antecedentes não são capazes de afastar a incidência do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar pleiteada, com o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Após o julgamento do
writ
, que a ordem seja confirmada em definitivo, para absolver sumariamente o paciente por atipicidade do fato, diante da presença da excludente de ilicitude do princípio da insignificância. E que seja estendido os efeitos da decisão ao corréu da ação penal, nos termos do art. 580 do CPP.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em ID de nº 2522740,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em primeiro, cabe ressaltar que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 02.12.2019, motivo pelo qual o
pedido de “relaxamento” da prisão preventiva resta prejudicado
.

No que tange ao pedido de
trancamento da ação penal
sob a alegação de
ausência de justa causa para o seu prosseguimento, não assiste razão ao Impetrante.

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro,
a priori
, plausibilidade no pretendido trancamento da ação penal em epígrafe.

Com efeito, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via habeas corpus, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

No caso dos autos, o impetrante sustenta que o fato imputado ao paciente é materialmente atípico, por força do princípio da insignificância, devendo ser trancada a ação penal pela atipicidade da conduta.

Conforme bem explanado no parecer do
Parquet
: “O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece a censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, uma ofensividade mínima para que se caracterize a tipicidade penal. Assim, a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada em um grau mínimo de lesão ao bem jurídico protegido.

Para se caracterizar o princípio da insignificância, na aferição do relevo material da tipicidade penal, é necessária a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 92.463, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16.10.2007, DJU 31.10.2007)”.

No presente caso, não se verifica,
a priori
, a atipicidade da conduta diante da alegada insignificância a ensejar o trancamento da ação penal na origem, pois a res furtiva é um aparelho celular, Samsung Galaxy J4 Core, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais), isto é, quase meio salário mínimo vigente.

Destarte, a averiguação da atipicidade material da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância, depende do exame aprofundado das provas, que serão colhidas na ação principal, não cabendo tal análise em sede de habeas corpus.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - TRANCAMENTO INQUÉRITO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA - REINCIDÊNCIA - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal através da via do habeas corpus é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovados, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja pela atipicidade da conduta do réu. 2. A averiguação da atipicidade material da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância, depende do exame aprofundado das provas, que serão colhidas na ação principal, não cabendo tal análise em sede de habeas corpus. 3. Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da constrição cautelar, sobretudo diante da gravidade da conduta supostamente praticada e da reincidência do paciente, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.

(TJ/MG - HC: 1.0000.19.156181-0/000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data do Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação: 18/12/2019).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/01/2020